Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735498-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR PEREIRA DE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CAUSA DE AUMENTO PELO LOCAL DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença condenatória proferida pela Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. João Victor Pereira de França foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Jhonnata Lucas de Santana Santos foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP), com pena de 9 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado. 2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o delito de compartilhamento sem objetivo de lucro (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06). Quanto à receptação, sustenta a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP). Questiona, ainda, a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06. 3. O Ministério Público, por sua vez, recorre contra o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) para João Victor, alegando que ele não preenche os requisitos, porque há indícios de dedicação à atividade criminosa. Requer a exclusão do benefício ou a redução da minorante ao patamar mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (ii) se é cabível a desclassificação dos crimes conforme pleiteado pela defesa; e, (iii) se são adequadas a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e a concessão do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Se a condenação por tráfico de drogas e receptação está fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos policiais, filmagens, laudos periciais e apreensão de drogas e objetos ilícitos, corroborados por outras provas produzidas sob o contraditório, ela deve ser mantida. 6. O pedido de desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para compartilhamento sem fins lucrativos (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06) não se sustenta, quando as provas indicam que os réus realizavam a venda de drogas, inclusive com confissão parcial de João Victor em juízo. 7. A manutenção da incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 é adequada, porque os crimes ocorreram próximos a estabelecimentos de ensino e locais de grande circulação de pessoas, o que reforça o risco social da conduta. 8. A alegação de insuficiência probatória na condenação por receptação não se justifica, uma vez que houve: a apreensão do celular furtado na posse de Jhonnata Lucas; a comunicação do furto pela vítima; e, a ausência de comprovação da origem lícita do bem pelo réu. A jurisprudência entende que a posse de bem furtado gera presunção de ilicitude, cabendo à defesa demonstrar a boa-fé. 9. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) foi corretamente afastado para João Victor, porque há registros de atos infracionais análogos a crimes dolosos, incluindo tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos. Recursos das defesas não providos. Recurso da acusação provido para afastar o tráfico privilegiado de João Victor Pereira de França, redimensionando sua pena. Teses de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais quando corroborados por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório. 2. A incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 se justifica pela proximidade do crime com escolas e locais de grande circulação. 3. A posse de bem furtado gera presunção de ilicitude, cabendo ao réu demonstrar a sua origem lícita. 4. A concessão do tráfico privilegiado exige que o réu não tenha envolvimento reiterado com atividades criminosas, sendo possível afastá-lo com base em registros de atos infracionais análogos a crimes dolosos. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 3o, 40, III; Código Penal, art. 180, caput e §3o; Código de Processo Penal, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP; AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/03/2018; TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o recorrente preenche todos os requisitos objetivos para obtenção do tráfico privilegiado, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa. Defende que a quantidade de droga apreendida não pode ser utilizada como único fundamento para afastar a referida minorante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado para João Victor, porque há registros de atos infracionais análogos a crimes dolosos, incluindo tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa” (ID 71795912). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (...) e “A quantidade e a natureza das drogas, associadas a outros elementos concretos, podem impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Igual teor: AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025 e AgRg no HC n. 988.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027